Tribunal: TCU
Processo: 040.560/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2958/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.560/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diogo Silva de Mello Macedo (CPF XXX.518.071-XX); Eunice Alves de Castro Ribeiro (CPF XXX.554.335-XX); Maria Auxiliadora Fontes Lima (CPF XXX.098.315-XX); Sandra Regina Gomes da Silva Macedo (CPF XXX.695.077-XX); Silvia Maria Aguiar Ferreira Gomes (CPF XXX.333.655-XX); Suzana Maria da Cruz Souza (CPF XXX.301.121-XX) e Viviane Silva de Mello Macedo (CPF XXX.518.061-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.